Tribunal: STF
Processo: RE 110383
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
A DESPEITO DE RECONHECER, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DERA PROVIMENTO A APELAÇÃO, AINDA
ASSIM, O TRIBUNAL 'A QUO' LIMITOU-SE A REMETER, COMO RAZÃO DE
DECIDIR, A OUTRO JULGADO CUJO TEOR NÃO FOI TRAZIDO AOS AUTOS,
RECONHECENDO, ADEMAIS, A EXISTÊNCIA, ENTRE UMA E OUTRA
HIPÓTESES DE 'CERTAS DIFENCAS' QUE NÃO PRECISOU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 458,
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.